Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-69.2019.8.11.0009
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001199-69.2019.8.11.0009

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, EFEITOS]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[LINDAURO GONCALVES NETO - CPF: 638.200.056-68 (APELANTE), JUCILAINE COLADELO EVANGELISTA - CPF: 038.934.351-07 (ADVOGADO), JOSE VINICIUS DE LIMA - CPF: 020.872.062-60 (ADVOGADO), WILIAMARA TOMASI - CPF: 043.426.141-62 (ADVOGADO), Francisco
Sildo
de Oliveira Costa (APELADO), FRANCISCO SILDO DE OLIVEIRA - CPF: 013.661.579-15 (APELADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), Luiz Fernando Fernandes Filho (TESTEMUNHA), Paulo Fernando Gonçalves de Oliveira (TESTEMUNHA), ÁUREO SAMPAIO MORAES NETO (TESTEMUNHA), KLEBSTANI CANDIDO DE ALMEIDA (TESTEMUNHA), DONIZETE APARECIDO DA SILVA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO
EX DELICTO
. PRELIMINARES REJEITADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CALÚNIA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório fundado em suposta imputação falsa de crime, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nulidades processuais; (
ii
) se é admissível inovação recursal quanto à causa de pedir; e (
iii
) se restou comprovada a imputação falsa de crime apta a ensejar responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois incumbia à parte autora instruir o feito com as provas necessárias, operando-se a preclusão diante de sua inércia, além de caracterizar nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento processual.

4. Não há nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a sentença enfrentou adequadamente a causa de pedir delimitada na inicial, observando os princípios da congruência e da estabilização da demanda.

5. Configura inovação recursal a tentativa de alterar a causa de pedir, substituindo a tese de calúnia por alegações de cobrança abusiva, matéria não submetida ao contraditório na origem, razão pela qual o recurso não é conhecido nesse ponto.

6. No mérito remanescente, não restou comprovada a imputação falsa de crime, sendo insuficientes o boletim de ocorrência e a ata notarial desacompanhados de elementos que vinculem o recorrido à conduta ilícita.

7. O autor não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, inexistindo demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, o que afasta o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “1. Não se admite alegação tardia de nulidade fundada em omissão probatória imputável à própria parte, sob pena de violação à boa-fé processual. 2. É vedada a inovação recursal que altera a causa de pedir, em afronta aos princípios do contraditório e da estabilização da demanda. 3. A responsabilidade civil por imputação falsa de crime exige prova inequívoca da conduta ilícita, não sendo suficiente boletim de ocorrência ou elementos unilaterais desacompanhados de corroboração probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 6o, 8o, 141, 329, 373, I, 489 e 1.013; CC,
arts
. 186, 187 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2.204.219/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 06.12.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.351.006/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 23.10.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp no 1.851.354/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 01.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LINDAURO GONÇALVES NETO
contra a sentença proferida pela Dra. Érika Cristina Camilo Camin, MM. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Colíder, nos autos da Ação de Indenização
Ex

Delicto
n. 1001199-69.2019.8.11.0009, ajuizada em face de
FRANCISCO SILDO DE OLIVEIRA
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito e indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor, com honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da causa (ID. 344863464).

Em suas razões recursais (ID. 344863476), o Apelante alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas pertinentes, notadamente a ausência de traslado de um CD contendo mídias da prova emprestada criminal, essencial para a reconstrução fática, bem como a negativa de prestação jurisdicional, aduzindo que a sentença desviou o foco da lide para a existência de uma dívida, omitindo-se quanto ao modo ilícito e coercitivo da cobrança e às ameaças desferidas pelo Apelado e terceiros por ele contratados.

No mérito, pugna pela reforma da decisão para reconhecer a responsabilidade civil do Apelado, afirmando que a conduta de imputação desonrosa (“ladrão de gado”) e o assédio para compelir o pagamento caracterizam abuso de direito e ato ilícito passível de indenização por danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 344863493, alegando que o recurso constitui inovação indevida da causa de pedir ao tentar transmudar o objeto da ação de calúnia para “contexto de cobranças e ameaças”, sustentando que a sentença valorou corretamente as provas, as quais demonstrariam apenas discussões sobre dívidas civis e não a imputação falsa de crime.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e primeira parcela do preparo recolhida (ID. 355851856), após o indeferimento da gratuidade da justiça (ID. 351421379).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA JUCILAINE COLADELO EVANGELISTA, OAB/MT 35026-O.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
(ORAL)

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA JUCILAINE COLADELO EVANGELISTA, OAB/MT 35026-O:

Inicialmente, Excelências, requeiro, em sede preliminar, a reapreciação, por este Colegiado, do pedido de deferimento da justiça gratuita, na medida em que o Relator a indeferiu com base na renda de produção rural constante de um documento específico.

Solicito que se considerem os demais documentos apresentados. Aponto, nesse sentido, o pagamento mensal de pensão alimentícia realizado mensalmente pelo apelante; as notas fiscais de aquisição de insumos utilizados na produção da propriedade, consistentes, sobretudo, em comprovantes de compra de medicamentos para os animais, especialmente gado leiteiro, que constitui o meio de produção da
propriedade
da
família; e o CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural), que comprova tratar-se de pequena propriedade rural.

Além disso, juntei também na apelação a determinação judicial para pagamento de aluguéis mensais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Assim, o documento considerado para fundamentar a negativa, quando analisado em conjunto com os demais comprovantes, demonstra que a renda se encontra comprometida com os custos da família e da própria atividade produtiva.

Desse modo, o apelante comprova que o faturamento não corresponde a rendimento líquido.

Entendo, portanto, que a matéria deve ser reapreciada por este Colegiado, razão pela qual reitero, em sede preliminar, a análise do pedido de concessão da justiça gratuita pelo Colegiado.

V O T O (PRELIMINAR – PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Doutora
Jucilaine
, Vossa Excelência requereu, em sede preliminar, a concessão da gratuidade da justiça, matéria que não consta do meu voto.

Antes de passar a palavra ao advogado da parte adversa, enfrentarei a questão. Não conheço do pedido, Colegas, porque há duas decisões por mim proferidas (ID 351421379 e ID 347412357). Na primeira, indeferi a gratuidade da justiça; posteriormente, a doutora
Jucilaine
peticionou requerendo a juntada de novos documentos. Procedi à análise, indeferi novamente e determinei o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Não houve interposição de recurso contra essa decisão, tendo sido efetuado o recolhimento do preparo.

Assim, não conheço do pedido, por ausência de impugnação no momento oportuno.

U N Â N I M E

V O T
O
(
PRELIMINAR -
CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, asseverando que a prova emprestada restou incompleta devido à ausência de juntada de uma mídia física (CD) oriunda do processo criminal n. 0002035-59.2019.8.11.0009.

Ocorre que a preliminar esbarra em um óbice processual intransponível, tendo em vista que, na decisão saneadora, o juízo
a quo
, ao deferir a utilização da prova emprestada, consignou expressamente que caberia às próprias partes promoverem a juntada dos documentos e mídias que entendessem necessários para posterior valoração do feito (ID. 344863453).

Como cediço, o ordenamento processual civil impõe ao autor o ônus de instruir o feito com as provas aptas a demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), pelo que a inércia da parte atrai a ocorrência da preclusão lógica e temporal.

Não bastasse isso, constata-se que o autor não suscitou a falta da mídia física (CD) oriunda do processo criminal em nenhum momento processual anterior à interposição de seu Recurso de Apelação.

Mesmo nas alegações finais, momento em que mencionou a admissão da prova
emprestada, a
parte se limitou a asseverar que o processo criminal no 002035-59.2019.811.0009 estaria “em anexo”, não fazendo qualquer menção à necessidade de juntada da referida mídia física, tampouco apontou a indispensabilidade desse conteúdo para o deslinde do feito, assim como nos embargos de declaração, nos quais o Apelante manteve-se absolutamente silente quanto à ausência desse item material nos autos.

Nesse contexto, a tese de cerceamento de defesa em verdade constituiu manifesta inovação argumentativa, apresentada de forma inédita e exclusiva nas razões de apelação, postura esta que atenta contra a preclusão e o dever de boa-fé e cooperação processual (
arts
. 6o e 8o do CPC), pois é terminantemente vedado à parte invocar nulidade a qual ela própria deu causa, o que ofenderia a vedação ao comportamento contraditório (
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
).

A jurisprudência do STJ igualmente rechaça alegações extemporâneas de nulidade, como no
AgRg
no
AREsp
2.204.219/SP, no qual afirmou que a invocação tardia da nulidade da oitiva de testemunha para reverter resultado desfavorável configura nulidade de algibeira, conforme se vê:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA DEFESA. ALEGAÇÃO TARDIA DE NULIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA NULIDADE DE ALGIBEIRA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
O princípio da boa-fé objetiva impede que a parte tenha comportamentos contraditórios no curso da relação processual, de maneira que a pretensão do agravante esbarra na máxima
venire
contra
factum

proprium
(vedação ao comportamento contraditório)
. 3.
A invocação tardia pelo agravante de nulidade da oitiva de testemunha, a fim de reverter resultado que lhe é desfavorável, demonstra a utilização da chamada nulidade de algibeira
, que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ.
AgRg
no
AREsp
n. 2.204.219/SP, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 6/12/2022,
DJe
15/12/2022) (
g.n
.)

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Apelante.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (
PRELIMINAR -
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O Apelante suscita ainda a nulidade da sentença por vício de fundamentação (
arts
. 93, IX, da CF e 489 do CPC), alegando que o juízo de origem tratou de forma periférica o contexto de “ameaças e mensagens vexatórias”, sem enfrentar detidamente a tese de cobrança coercitiva e limitando-se a avaliar a mera existência da dívida.

Sem razão também neste ponto, o Apelante, uma vez que o exame dos autos revela que a petição inicial foi rigorosa e restrita na delimitação da causa de pedir: a suposta imputação falsa do crime de roubo de gado (calúnia) que teria prejudicado a honra do Apelante perante a sociedade, de modo que a Magistrada sentenciante, em fiel observância ao Princípio da Congruência e à estabilização da lide (
arts
. 141 e 492 do CPC), debruçou-se exatamente sobre essa questão e julgou a lide dentro dos estritos limites propostos, motivando o julgado na ausência de comprovação de que o Apelado proferira a acusação criminosa.

Desse modo, o fato de a julgadora singular afastar a valoração de teses secundárias sobre os métodos de cobrança da dívida - matérias que orbitavam o núcleo da causa de pedir descrita na inicial - não consubstancia omissão, mas sim o regular e profícuo exercício da jurisdição, sendo firme o entendimento do STJ no sentido de que:

“
A ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação ao artigo 489 do CPC/15 quando a Corte de origem decide de modo claro e fundamentado
” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.351.006/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

Assim sendo, não restando caracterizada a ausência de prestação jurisdicional ou omissão de fundamentação, REJEITO também
esta
preliminar.

É como voto.

U N Â N I M E

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Superadas estas questões, no mérito, LINDAURO GONÇALVES NETO busca a reforma da sentença para condenar o recorrido por danos morais decorrentes de cobranças coercitivas e ofensas à honra, além da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Do cotejo dos autos, contudo, constato
que o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...) Trata-se de “Ação de indenização
ex

delicto
” ajuizada por
Lindauro
Gonçalves Neto
em desfavor de
Francisco
Sildo
de Oliveira
.

Em síntese, consta na inicial que no ano de 2015 o requerido foi vítima de roubo de gado de sua propriedade rural, e por tal fato passou a atribuir a autoria do delito ao requerente. Aduz ainda que, já no ano de 2019, o requerido voltou a fazer as mesmas acusações de maneira pública, o que gerou a confecção de Boletim de Ocorrência. Argumenta que tais acusações prejudicaram substancialmente seus negócios, uma vez que comercializa gado e não pode ter sua reputação prejudicada por alegação que considera falsa e sem cabimento.

Em decorrência da suposta imputação falsa de crime, ajuizou a presente ação requerendo a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e danos materiais no valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de lucros cessantes.

Com a inicial, documentos diversos.

Regularmente citado (Id. 61258599), o requerido compareceu à audiência de conciliação, na qual não houve composição entre as partes (Id. 64442642).

Em seguida, o requerido apresentou contestação (Id. 64818450), na qual esclareceu os fatos, e explanou fundamentos de improcedência dos pedidos.

O autor apresentou Impugnação à Contestação (Id. 67262103), na qual reafirmou os termos da inicial.

O feito foi saneado e realizada a audiência de instrução (Id. 183749182), na qual foi colhido o depoimento pessoal do requerido e ouvido, na qualidade de informante, José Valdery de Oliveira. As partes dispensaram a oitiva das demais testemunhas
.

O autor apresentou alegações finais (Id. 186389341), nas quais reiterou a ocorrência de ofensa à sua honra mediante imputação falsa de prática criminosa, e requereu a procedência dos pedidos iniciais.

Por sua vez, o requerido apresentou alegações finais (Id. 187016266), nas quais sustentou que não houve comprovação da ocorrência de roubo de gado, tampouco que o requerido tenha acusado o autor da prática do crime de roubo. Impugnou os documentos juntados, e concluiu que o autor não se desincumbiu do ônus da prova, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Por fim, o autor peticionou requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relato do necessário. Decide-se.

II. Fundamentação

II.1. Pedido de Justiça Gratuita formulado pelo autor

O autor requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id. 200436629) e juntou declaração de hipossuficiência.

Contudo, não foram juntados nos autos documentos que o comprovam a alegada hipossuficiência.

Sobre isso, citam-se duas normas do CPC:

Art. 98 do CPC: (...)

Art. 99 do CPC: (...)

O CPC, somando-se ao que restou da Lei 1.060/50, materializa previsão constitucional sobre o tema (art. 5o, LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos).

A leitura que se faz das normas mencionadas leva à conclusão, após interpretação, de que a presunção a que se refere o §3o do art. 99 não afasta a possibilidade de indeferimento do pleito feito por “pessoa natural”. Comumente se fala que é uma presunção “relativa” ou “iuris tantum”.

Pelo narrado e documentos anexos nos autos, não se mostra a hipossuficiência alegada, o que inclusive foi objeto de análise quando do recebimento da inicial, e o pleito foi indeferido.

Assim, com a devida vênia ao quanto pleiteado, o caso é de impossibilidade, a partir dos elementos documentais e argumentativos trazidos, de conceder a específica tutela de “gratuidade”, razão pela qual, INDEFERE-SE o pedido.

II.2. Mérito

O processo encontra-se em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou irregularidades a serem corrigidas. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, de modo que se passa à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se, essencialmente, sobre à verificação da efetiva ocorrência de imputação falsa de crime (calúnia) pelo requerido em face do autor, bem como dos eventuais danos daí decorrentes.

Pois bem. O instituto da responsabilidade civil subjetiva caracteriza-se como a obrigação de reparar danos causados a outrem em razão de conduta dolosa ou culposa. Para sua configuração, faz-se necessária a presença concomitante de quatro elementos essenciais: (i) conduta ilícita; (
ii
) dano; (
iii
) nexo de causalidade; e (
iv
) culpa ou dolo do agente.

No caso em apreço, discute-se a responsabilidade civil decorrente de suposto ato ilícito consistente na imputação falsa de crime, conduta que, em tese, configuraria o delito de calúnia, previsto no art. 138 do Código Penal. Tal ato, de acordo com a narrativa apresentada pelo autor, teria causado danos tanto de ordem moral (abalo à honra subjetiva e objetiva) quanto material (prejuízos em negociações comerciais).

Neste caso, a responsabilidade civil decorrente de crimes contra a honra exige a demonstração inequívoca da prática da conduta delituosa, do dano experimentado e do nexo de causalidade.

Compulsando os autos, depara-se com o Boletim de Ocorrência n. 2019124178 (Id. 21516688), lavrado a pedido do autor em 24/04/2019, no qual narra que o requerido o estaria caluniando e ameaçando, espalhando na cidade que seria "ladrão de gado". Relata que no dia 23/04/2019, o requerido teria gritado na rua e na sua presença que seria "ladrão" e que "iria para a cadeia junto com o outro que o roubava".

Observa-se, no entanto, que o referido boletim de ocorrência constitui declaração unilateral do autor, sem o condão de, por si só, comprovar os fatos nele descritos, servindo apenas como notícia do fato à autoridade policial.

Ademais, quanto à Ata Notarial (Id. 177105082), juntada aos autos pelo autor, verifica-se que seu conteúdo
refere-se
a conversas e áudios no aplicativo WhatsApp entre o autor e pessoa identificada como "Álvaro Alves", habilitada sob número 55 66 96938403. Embora a parte autora pretenda vincular tais mensagens ao requerido, não há nos autos comprovação inequívoca de que as mensagens tenham sido enviadas a mando do requerido ou que este tenha conhecimento do conteúdo das comunicações, tampouco que estão relacionadas com os fatos narrados na inicial.
Fato é que as comunicações dizem respeito à cobrança de uma dívida, não havendo menção expressa a acusações de furto ou roubo de gado. As mensagens, em sua maioria, versam sobre tentativas de negociação para quitação de débito, sem referência clara e inequívoca à imputação de crime de furto ou roubo
.

No que tange à prova oral produzida em audiência de instrução, o requerido negou a existência fática de roubo de gado em sua fazenda, e que, consequentemente, não poderia imputar ao autor um delito inexistente,
esclarecendo apenas que houve um negócio entre as partes que resultou em dívida não paga pelo autor
.

Ainda, quanto a oitiva do informante Sr. José Valdery de Oliveira, quando questionado sobre o roubo de gado,
afirmou que nunca ouviu falar sobre roubo de gado do Francisco, tampouco que foi
Lindauro
que roubou
.

Da análise do conjunto probatório, não se vislumbra comprovação suficiente da efetiva ocorrência da imputação falsa de crime (calúnia) pelo requerido em face do autor
.
O autor limitou-se a apresentar um boletim de ocorrência, que constitui mera declaração unilateral sem força probante suficiente, e uma Ata Notarial que documenta conversas com terceira pessoa (Álvaro Alves), sem demonstração de vínculo direto com o requerido em relação ao conteúdo específico da acusação de furto/roubo de gado
.

Ademais, quanto à alegação defensiva de que o único negócio jurídico entre as partes diz respeito à venda de gado formalizada por confissão de dívida, sem qualquer relação com acusações de furto ou roubo, verifica-se que tal versão apresenta-se coerente com o conjunto probatório, especialmente com o conteúdo das mensagens documentadas na Ata Notarial, que versam predominantemente sobre cobranças de dívida, sem referência clara à imputação de crime.

Caberia ao autor demonstrar, de forma inequívoca, que o requerido efetivamente imputou-lhe falsamente a prática do crime de furto/roubo de gado e que tal conduta ocasionou-lhe danos morais e materiais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

O autor não logrou êxito em se desincumbir do seu ônus probatório. As provas por ele produzidas não são suficientes para comprovar a alegada imputação falsa de crime, tampouco os supostos danos dela decorrentes.

Sem a comprovação do ato ilícito, elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil, não há que se falar em dever de indenizar
.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, e consequentemente
, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

INDEFERE-SE o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor.

Condena-se
o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da causa
(art. 85, §§1oe 2o, do CPC). (...)” (ID. 342410429) (
g.n
.)

Pois bem
.

De início, o Apelante argumenta que a controvérsia
“não reside na existência da dívida”
, mas sim na conduta ilícita consubstanciada no emprego de métodos abusivos, ameaças, intimidação e coação para a realização de cobrança extrajudicial, invocando para tanto o abuso de direito e o art. 187 do Código Civil.

Neste ponto, a partir da análise aprofundada das peças processuais, constata-se a ocorrência de manifesta e inadmissível inovação recursal, como bem apontado pela parte Apelada, razão pela qual o recurso
não deve ser conhecido
neste ponto.

Da análise do histórico processual, resta evidente que a petição inicial estabilizou a lide e a causa de pedir exclusivamente na reparação civil pela ofensa advinda de calúnia (a falsa acusação pública de um suposto
“roubo de gado”
), sendo que, durante a instrução probatória, contudo, o Apelante não logrou êxito em comprovar o cometimento do suposto crime contra sua honra.

Ocorre que, frustrado neste mister probatório de base, o Apelante passou a argumentar, em suas razões recursais, verdadeira guinada na narrativa inicial, transmudando a tese de “calúnia” para um suposto contexto de abuso de direito por
“
cobranças extrajudiciais agressivas e coercitivas relacionadas a suposta dívida antiga
”
.

Ora, a alteração da causa de pedir na fase recursal é rigorosamente vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, pois subverte os primados da estabilização da demanda, do contraditório substancial, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição previstos nos
arts
. 329 e 1.013 do CPC, pois, evidentemente, a parte adversa não foi instada a se defender na contestação de supostos abusos em métodos de cobrança de dívida pecuniária, mas tão somente da pecha de haver praticado calúnia criminosa.

Nessas hipóteses, a orientação uníssona da jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte fulmina a pretensão
inovatória
,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. INOVAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ENUMERAÇÃO COMO VIOLADOS DE ARTIGOS DE LEI FEDERAL NÃO INDICADOS NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. 1.
Não se admite adicionar argumento ou emendar o recurso especial, em sede de agravo interno, por importar em inadmissível inovação
. 2.
Não se pode inovar em recurso de apelação trazendo matérias que não foram deduzidas na petição inicial, contestação, réplica, tréplica ou emendas
.
A despeito de se tratar a apelação de recurso com ampla
devolutividade
,
não podem ser preteridos os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que ocorreria se a parte apelada fosse surpreendida com questões originadas no apelo a respeito da qual não teve oportunidade de se manifestar anteriormente. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.851.354/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 1/3/2021,
DJe
4/3/2021) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE
OFÍCIO
- INOVAÇÃO RECURSAL - TESE RECURSAL NÃO VENTILADA NA INICIAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR - RECONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau
. Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal.

(TJMT. N.U 1005496-57.2018.8.11.0041, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 22/03/2022,
DJe
26/03/2022) (
g.n
.)

Destarte, evidenciada a flagrante alteração da tese de fundo, escudada em argumentação não submetida ao contraditório amplo na origem,
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação
no capítulo que perquire ilicitude e dever de indenizar sob o prisma de “cobrança vexatória, abuso de direito, coercitividade ou ameaças”.

Adentrando propriamente ao mérito remanescente, agora
adstrita
a análise recursal à única porção adequadamente submetida e cognoscível - qual seja, a responsabilidade civil oriunda da suposta ofensa por imputação falsa do crime de roubo de gado -, tenho que sentença recorrida se mostra irretocável.

Com efeito, a responsabilização civil exige a comprovação inconteste da conduta ilícita, da lesão a bem jurídico e do nexo de causalidade (
arts
. 186 e 927 do CC), além do que, como cediço, incumbe ao autor o ônus probatório indeclinável quanto aos fatos constitutivos do seu direito,
ex
vi
do art. 373, I, do CPC, encargo do qual o Apelante não se desvencilhou.

No caso concreto
sub judice
, dos elementos probatórios trazidos a esta segunda instância é possível extrair as seguintes constatações, muito bem alinhadas pelo juízo sentenciante: primeiro a de que o Boletim de Ocorrência policial colacionado (n. 2019124178) possui natureza de documento estritamente declaratório e unilateral, imprestável, por si só, para comprovar a efetiva autoria das ameaças ou calúnias noticiadas.

Em segundo, a Ata Notarial (ID. 177105082) e as transcrições oriundas da prova emprestada demonstram as tratativas de uma terceira pessoa (Álvaro Alves) referentes à cobrança incisiva de obrigações pecuniárias outrora assumidas pelo Apelante.

Por outro lado, inexistem indícios de que o apelado
FRANCISCO SILDO DE OLIVEIRA
, direta e publicamente, tenha propagado a pecha criminosa de “ladrão de gado” a
LINDAURO GONÇALVES NETO
, pois a prova da relação entre credor e cobrador atesta apenas a cobrança, não corporificando o fato típico da calúnia indispensável à pretensão autoral.

Cumpre ressaltar que a prova oral ratificou e pavimentou a falta de razão da tese inicial, pois o próprio informante arrolado pelo Apelante, Sr. José Valdery (irmão do réu), atestou de forma indene em juízo que nunca presenciou, nem sequer escutou o Apelado atribuir ao Apelante a autoria de roubo de gado.

De todo modo, mesmo que assim não o fosse, apenas a título argumentativo, o mero acionamento do aparato estatal para investigar suposto sumiço de animais (exercício regular de um direito), sem a publicidade vexatória propalada, jamais atrairia sanção cível, como pretende o Apelante, consoante entendimento já manifestado em caso análogo pelo e. Des. Sebastião de Arruda Almeida, à época integrante da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais deste Estado,
in
verbis
:

“ACUSAÇÃO DE FURTO EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - EXERCÍCIO LEGAL DE DIREITO PARA APURAÇÃO DE DELITO CONTRA PATRIMONIO - AUSÊNCIA DE PROVA DE DIVULGAÇÃO DO CONTEÚDO A TERCEIROS - DANOS MORAIS - NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O exercício do direito de acionar aparato policial público para ver apurado suposto delito cometido contra patrimônio, que não culmina na responsabilidade indenizatória, pena de restrição ao direito constitucional de ação
.” (TRU/MT. RI. N.U 8010571-13.2016.8.11.0013, Turma Recursal Cível, rel. Dr. Sebastiao de Arruda Almeida, j. 25/08/2022,
DJe
26/08/2022) (
g.n
.)

Com tais considerações, inexistindo o menor lastro probatório indelével e seguro atestando a materialização da calúnia irrogada (acusação de roubo de gado), desmorona, por ausência de ato ilícito, o sustentáculo reparatório moral e material pleiteado, não remanescendo outra sorte que não a manutenção cristalina do veredicto exarado em primeira instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto por
LINDAURO GONÇALVES NETO
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de improcedência objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

(
1
o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(
2
o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
24
/04/2026